Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725290-43.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIELA BARBOSA DE ANDRADE DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 14322093), inclua-se o processo na pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora